Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003631-49.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AMICUS CURIAE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – IDADE – EXCEÇÃO PARA INGRESSO NOS CONCURSOS PÚBLICOS - MILITARES ESTADUAIS DA ATIVA – FAVORECIMENTO INDEVIDO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – LIDE PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos
19, III, da CF, e 3o, II, 10,
caput
, III, e 129, da CE, o §1o
do inciso II do art. 11 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por manifesta afronta aos princípios da isonomia, do concurso público e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade do §1o do art. 11 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que “
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
”.

O autor sustenta que referido dispositivo (§1o do art. 11) “
contradiz comando constitucional do art. 19, III, da CF, atraindo violação aos artigos 3o, II, 10, caput, III, e 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Argumenta que, ao criar exceção ao critério de idade para ingresso nos concursos públicos para instituições militares, a norma em questão favorece indevidamente os militares da ativa do Estado de Mato Grosso, em flagrante afronta aos princípios constitucionais do concurso público, da isonomia e da impessoalidade, bem como amplia a desigualdade entre os candidatos.

Acrescenta que, “
ao excepcionalizar critério limitador de idade para ingresso na carreira somente a categoria de candidatos que já sejam militares estaduais da ativa, o Estado de Mato Grosso amplia a desvantagem daqueles que não se encontrem nessa categoria, em consequente restrição do acesso à via do concurso público. A porta de entrada para o concurso público deve ser igualmente acessível a todos os cidadãos, sendo válidas as medidas que fomentem essa igualdade de acesso, e não as que ampliem a desigualdade entre os possíveis candidatos
”.

Anota que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5358, declarou a inconstitucionalidade de norma do Pará que fixou critério de desempate em concursos que favorece candidatos que já eram servidores públicos daquele Estado.

Diz ainda que em outros casos (ADI 5818-CE e ADI 3918-SE) o STF declarou a inconstitucionalidade de leis que concedem aos servidores públicos isenção do pagamento da taxa de inscrição, privilegiando, sem justificativa razoável, um grupo mais favorecido social e economicamente.

Transcreve os arestos mencionados e aponta o suposto vício existente.

Sem pedido de liminar (ID. 159397183).

Foi aplicado ao feito o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID. 161844692).

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se no ID. 163769163 protestando que fosse intimada a Assembleia Legislativa e, depois de prestadas as informações, a PGE, tudo em conformidade com os artigos 172 do RITJ-MT e 6o da Lei n. 9.868/1999 (ID. 163769163).

A Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOADE pugna pelo seu ingresso nos autos como
Amicus Curiae
, discorre sobre o seu interesse na lide, argui a constitucionalidade da Lei e requer a improcedência da Ação e/ou que, se acolhidos os argumentos da inicial, a modulação tenha efeitos
ex nunc.
Pede também a realização de audiência pública “
possibilitando a democratização do debate a respeito desta ADIN, com tomada de depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria
”, inclusive oportunidade para sustentação oral na sessão de julgamento (ID. 164025690).

Ingresso deferido (ID. 167578661).

A Assembleia Legislativa afirma a constitucionalidade do dispositivo impugnado uma vez que os artigos 42 e 142, §3o, X, da CF, definem que o ingresso na carreira militar será regulamentado por lei ordinária estadual, e que o §1o do inciso XIII do art. 11 da LCE n. 555/2014 não se aplica aos militares estaduais da ativa, para cuja exceção já há jurisprudência (ID. 169632659).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, afirma a legalidade da exceção do limite etário ao militar da ativa. Nesse ponto, diz que a CF se refere aos policiais miliares como “
Militares dos Estados e do Distrito Federal e diz que a eles são aplicados os dispositivos contidos no capítulo que trata das Forças Armadas
”.

Alega também que a exceção prevista no dispositivo impugnado é razoável e justificável, e que a CF, nos arts. 42, §1o, e 142, §3o, X, atribui ao legislador ordinário a competência para legislar especificamente sobre o ingresso nas Corporações Militares, o que inclui o limite de idade.

Invoca a Súmula n. 683-STF e a Tese de Repercussão Geral no ARE 678.112 – Tema 646, para demonstrar a inexistência de violação ao princípio do concurso público.

Colaciona Lei idêntica do Estado de São Paulo e jurisprudência do TJDF (ID. 172628678).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ressalta que, na prática, a norma permite apenas que militares da ativa, com idade superior a 35 anos, ingressem nas instituições militares, deixando à margem todas as demais categorias de profissionais. Destaca que, no entanto, todo servidor efetivo ativo já se submeteu a concurso e cumpriu o requisito etário, “
de modo que parece demasiadamente arbitrário pretender justificar a excepcionalidade com base em um argumento sujeito a todas as demais classes de servidores concursados
”.

Busca a procedência da ADI com efeitos
ex nunc
(ID. 174976196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

§1o do inciso II do artigo 11 da Lei Complementar n. 555/2014
, ora impugnado, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, no ponto que interessa à presente Ação tem o seguinte teor:

“
Art. 11 – São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

II – estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

[...]

§1o O disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos militares estaduais da ativa do Estado de Mato Grosso
”.

Na inicial, o autor sustenta que essa norma fere o art. 19, III, da CF, “
atraindo violação aos arts. 3o, II, 10, caput, III, e 129, da Carta Estadual
”.

Isso porque, ao criar exceção ao critério de idade para ingresso nos concursos públicos para instituições militares, favorece indevidamente os militares da ativa do Estado, “
em patente violação aos princípios constitucionais do concurso público, da isonomia e da impessoalidade
”.

Pondera que o concurso público é o mecanismo eleito pelo constituinte para proporcionar a efetividade dos princípios da isonomia e da impessoalidade, de maneira que a exceção contida no dispositivo amplia a desvantagem daqueles que não se encontram nessa categoria e, por consequência, restringe o acesso deles ao concurso.

Colaciona aresto do STF na ADI 5358-PA, rel. Min. Roberto Barroso, pela inconstitucionalidade de norma do Estado do Pará que fixou critério de desempate em concursos públicos beneficiando candidatos que já eram servidores públicos.

Cita também as ADIs 5818-CE e 3918-SE, pelas quais declarou-se a inconstitucionalidade de normas que concederam isenção da taxa de inscrição a servidores públicos.

Realmente, o STF há muito firmou o entendimento de que afronta o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e integrantes da Corporação.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”.
(STF, AgReg no RE com Agravo n. 1.335.806-DF, rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, Sessão virtual de 25-3 a 1o-4-2022).

No aresto foram apontados inúmeros precedentes, dentre os quais o ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6-8-2018; o RE 586.088-AgR, rel. Min. Eros Grau, DJe de 19-6-2009; o ARE 936.744-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10-5-2016; e o RMS 21.046, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 14-11-1991).

No caso concreto, como bem registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
as justificativas da parte requerida e interessada para tentar amparar a exceção da regra etária somente aos militares ativos “
não representam circunstâncias afetas apenas a essa categoria, mas dizem respeito a toda e qualquer classe de servidor efetivo que exerce cargo na Administração Pública, razão pela qual, como enfaticamente defendido, não servem para justificar a regra do §1o do art. 11o da Lei Estadual n.o 555/2014
”
.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade do §1o do inciso II da Lei Complementar n. 555/2014, por violação aos arts. 19, inciso III, da CF, e arts. 3o, II, 10,
caput
, III, e 129, da CE/MT, com efeitos a partir do trânsito em julgado (art. 27 da Lei 9.868/99).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023